Tribunal: STF
Processo: RE 86317
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
Juros, descontos, comissões e outras formas de renumeração de operações e serviços bancários ou financeiros. Desde o advento da Lei nº 4.595/64, sujeitam-se aos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.